Tribunal: TJSP
Processo: 1003158-39.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto à argumentação utilizada no acórdão, para afastar a pretensão de reaver o que foi pago a título de comissão de corretagem. Os embargantes sustentam que não tiveram ciência de quanto seria tal valor, porque, diferentemente do afirmado por

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto à argumentação utilizada no acórdão, para afastar a pretensão de reaver o que foi pago a título de comissão de corretagem. Os embargantes sustentam que não tiveram ciência de quanto seria tal valor, porque, diferentemente do afirmado por esta Corte, no quadro resumo só consta o valor integral do negócio

Vício inexistente. Mero inconformismo. Existência de informação clara e expressa sobre a cobrança da comissão de corretagem e da responsabilidade dos compradores pelo pagamento. Embargantes que visam revolver a matéria exaustivamente discutida por ocasião do julgamento do apelo por eles interposto. Acórdão claro e expresso ao consignar que é responsabilidade deles (embargantes) adotar medidas para transmitir a propriedade do bem imóvel aos embargados. Danos materiais devidos.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS